Tribunal: STF
Processo: RE 240729
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Artigo 58 do ADCT.
- É cristalinamente claro esse dispositivo constitucional
no sentido de que o benefício a que ele se refere é o mantido pela
Previdência Social na data da promulgação da Constituição, e não o
benefício anterior (auxílio-doença) que é de natureza diversa do
existente nessa data (aposentadoria por invalidez), por serem eles
regidos por normas próprias para a sua concessão e calculados de
forma diferente, além de um não ser necessariamente causa do outro,
não se podendo, portanto, pretender que, pelo fato de àquele, no
caso concreto, se seguir este sem solução de continuidade, se possa
considerar que sejam um único benefício com denominações diversas, a
permitir que, para efeito de aplicação do citado artigo 58 do ADCT
se leve em consideração a concessão do auxílio-doença, que se
extinguiu em 1976, e não a da aposentadoria por invalidez que,
quando da promulgação da Carta Magna de 1988, era o benefício de
prestação continuada mantido pela Previdência Social desde a
cessação daquele auxílio. O fim a que visou esse dispositivo
constitucional foi, obviamente, o de restabelecer o poder aquisitivo
do benefício percebido ao ser promulgada a Constituição, e não o do
que cessou anteriormente.
- Falta de prequestionamento das demais questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.